Tribunal: TJSP
Processo: 1000064-51.2016.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Arrendamento mercantil de bem móvel – Ação de revisão contratual c.c. declaratória de nulidade – PREVENÇÃO – Partes que litigaram anteriormente na Ação de Reintegração de Posse. Prevenção da C. 33a Câmara de Direito Privado – RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A SUA REDISTRIBUIÇÃO.